Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717963-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GERALDO MAJELLA DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO PEREIRA FILHO, GERALDO RAMOS DE JESUS, GERALDO RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, GERALDO VICENTE ROSA, GEREMIAS NEVES DA SILVA, GERONIMO BONIFACIO FERREIRA, GERSON DE CASTRO PINTO, GERSON JORGE DOS SANTOS, GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, GERSON TEIXEIRA DA SILVA, GERVASIO CORREA DA SILVA, GERVASIO DA SILVA MELO, GESSE RODRIGUES LOBO, GESSE SILVA DE SOUZA, GETULIO DORNELES DA COSTA, GETULIO LOPES CARDOSO, GERALDO TOLENTINO ALVES DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 47830311) à decisão (id 46958484) em que indeferi a suspensão do feito principal, nos seguintes termos: “1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706689-27.2022.8.07.0018 - id 154377454; integrada pela de id 156555543) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 (diferença de adicional noturno), acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, rejeitando as alegações de prescrição e de ilegitimidade ativa ad causam. Defende a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema repetitivo 1.169/STJ, em que se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Reafirma a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, pois o título transitou em julgado em 16/11/12 e pedido de cumprimento coletivo, instaurado 13/07/15, foi extinto sem resolução de mérito, atraindo a aplicação do art. 7o, do Dec. 20.910/32, segundo o qual a citação em processo posteriormente anulado não é causa de interrupção do prazo prescricional. Acrescenta que se passaram mais de dois anos e meio entre a extinção do cumprimento de sentença coletivo e a propositura do cumprimento individual, ocorrendo a prescrição, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e STF 383. Afirma a carência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, por vício de representação processual, uma vez que a procuração para atuação no cumprimento individual de sentença foi outorgada ao advogado pelo Sindicato e não pelos substituídos/credores. Também alega a ilegitimidade ativa ad causam, pois os credores não figuram na lista, juntada aos autos principais, de servidores filiados ao Sindicato na data de ajuizamento da demanda de conhecimento, únicos sujeitos aos efeitos da coisa julgada, de acordo com o dispositivo da sentença. Requer a suspensão do feito principal, ante o risco de expedição de requisitórios. 2. Preliminarmente, não conheço do pedido de sobrestamento do feito com base no Tema repetitivo 1.169, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi submetido à apreciação do Juízo a quo e, por isso mesmo, nem consta da decisão agravada. Em princípio, não vislumbro a aparência do bom direito. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade (2 anos e 6 meses) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32. Acrescente-se que o STF 383 aprofundou o entendimento do dispositivo supra, firmando orientação no sentido de que, se interrompida a prescrição na primeira metade do quinquênio, esta torna a correr até que se complete o prazo de cinco anos. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Regina Célia Gonçalves Sinelson (proc. 0704606- 09.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação. 2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019). 3. No caso, o Tribunal de origem, ao decidir que, "o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que a agravada/embargada propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo, que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos (11/7/2020), não ocorreu a prescrição.", o Tribunal de origem não violou os arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/32 e 219 do CPC/73. Muito pelo contrário, decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente quanto à ocorrência da prescrição somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, 2a T., AgInt no AREsp 2.038.454/DF, Min. Herman Benjamin, julgado 2022) EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. (TJDFT, 4a T. Cível, Ac. 1.339.195, Des. Fernando Habibe, 2021) A sentença coletiva transitou em julgado em 16/11/12 e a execução coletiva foi pedida em 28/02/13, quando requerido ao DF o fornecimento das fichas financeiras dos servidores a fim viabilizar a liquidação de sentença (Proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 – id 125702391), interrompendo, aí, na primeira metade do quinquênio, o prazo prescricional. Importa ressaltar que o novo pedido de cumprimento coletivo da sentença, formulado pelo Sindicato, em 13/07/15 (Proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 – id 125702687), não configura novo marco interruptivo, porquanto a interrupção da prescrição só se dá uma vez (CCB 202 e Dec. 20.910/32, art. 8o), nem substitui o primeiro, visto que manejado apenas para complementação do pedido executivo, com a indicação da quantia certa da obrigação de pagar, apurada após a confecção dos cálculos dos valores devidos a cada servidor, a partir do fornecimento das fichas financeiras pelo DF. O réu opôs embargos à execução (Proc. 0031604-31.2015.8.07.0018), que resultou na extinção da execução coletiva por iliquidez do título, vindo a sentença a transitar em julgado em 08/10/19. Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso desde a interrupção com a instauração do cumprimento de sentença coletivo, em 28/02/13, até o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução coletiva - último ato processual da causa interruptiva -, ocorrida em 08/10/19, voltando a correr a partir daí. O cumprimento de sentença individual foi promovido em 30/05/22, antes dos cinco anos. Frise-se que, ocorrendo a prescrição na primeira metade do quinquênio, como no caso, conta-se o prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e a causa interruptiva e o período posterior ao término da suspensão, até que complete cinco anos, de acordo com o já citado STF 383. Portanto, em princípio, não está consumada a prescrição. No que se refere a alegada ilegitimidade ativa ad causam, por ausência de comprovação de filiação ao Sindicato à data do ajuizamento da demanda – 04/03/10 -, é certo que o dispositivo da sentença coletiva restringiu o direito à percepção das diferenças do adicional noturno apenas aos servidores filiados ao Sindicado, ao consignar: “JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração (...).” Não obstante, os agravados juntaram aos autos principais declarações de filiação sindical à época, além de constarem, todos, da lista de filiados acostada à inicial da demanda cognitiva (id 126252244, fls. 11 e 67 – autos principais), o que basta à comprovação de filiação. 3. Conheço em parte do agravo. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. (...).” Alega omissão, pois, apesar de a decisão embargada considerar sua tese quanto à incidência ao caso do art. 7o, do Dec. 20.910/32, o fez de modo genérico Também alega contradição e obscuridade, tendo em vista a afirmação de que após o trânsito em julgado no feito coletivo originário, ocorrido em 08/10/2019, voltaria a correr a prescrição, entretanto, esta foi afastada, reafirmando a prescrição, pois o referido Dec. prevê que, após a interrupção, o prazo volta a correr pela metade (art. 9o), tendo, no caso, transcorrido mais de 2 anos e meio na data do ajuizamento da demanda – 30/05/22. Acrescenta que o sobrestamento do feito (Tema STJ 1.169) é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser apreciado sem configurar supressão de instância Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. Em contrarrazões (id 48391806) o autor pede a rejeição dos declaratórios. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Também não se constata omissão, pois a alegada prescrição foi afastada de forma fundamentada, concluindo-se que, interrompido o prazo na primeira metade do quinquênio, a retomado do seu cômputo deve dar-se até que complete cinco anos. Confira-se: “A sentença coletiva transitou em julgado em 16/11/12 e a execução coletiva foi pedida em 28/02/13, quando requerido ao DF o fornecimento das fichas financeiras dos servidores a fim viabilizar a liquidação de sentença (Proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 – id 125702391), interrompendo, aí, na primeira metade do quinquênio, o prazo prescricional. (...) Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso desde a interrupção com a instauração do cumprimento de sentença coletivo, em 28/02/13, até o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução coletiva - último ato processual da causa interruptiva -, ocorrida em 08/10/19, voltando a correr a partir daí.” A interrupção ocorreu na primeira metade, quando havia decorrido três meses, prazo inferior, portanto, a dois anos e meio. Assim, na retomada da contagem deve observar-se que o prazo total não pode ser inferior a cinco anos. A propósito, atente-se para o STF 383: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Confira-se do mesmo os esclarecimentos de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo, págs. 69-70, 2a ed., Dialética): “Assim, se o prazo transcorrido, antes do momento interruptivo da prescrição, tiver sido inferior a dois anos e meio, a interrupção faz recomeçar o resto do lapso temporal pela diferença que faltava para os 5 (cinco) anos. Tome-se como exemplo a hipótese em que a interrupção se operou quando somente se tinha passado 1 (um) ano. Nesse caso, interrompida a prescrição, recomeça a correr pelo prazo de 4 (quatro) anos, computando-se, no total, 5 (cinco) anos. (...). Enfim, quando o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo, a prescrição recomeça a correr pelo prazo restante, de forma que se totalizem os 5 (cinco) anos. E nem poderia ser diferente, sob pena de se reduzir, injustamente, o prazo quinquenal, quando a interrupção se operasse antes dos primeiros dois anos e meio, prejudicando o alegado credor diligente que exerça, desde logo, sua pretensão." O pedido de cumprimento da sentença foi proposto em 30/05/22, antes, portanto, do quinquênio prescricional. Quanto à suspensão do feito em razão do Tema STF 1.169, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a decisão expressamente consignou que o pedido não poderia ser apreciado, sem antes ser levada ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, considerando que ainda não se exauriu a competência da Instância de origem. Logo, não há vícios (CPC 1.022) na decisão embargada. 3. Nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator